Tribunal: TJDFT
Processo: 0715743-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFICINA MECÂNICA. FURTO DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais, em virtude de furto de veículo. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Responsabilidade civil. Dano material. Furto de veículo. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). No dia 03/06/2019, o autor contratou os serviços do réu para efetuar reparos em seu veículo. Entretanto, no dia 10/06/2019, ao buscar seu veículo na oficina, constatou que esse havia sido furtado. De acordo com o boletim de ocorrência juntado pelo próprio autor, ao contrário do que indica as alegações na petição inicial, o réu transferiu o veículo para outra oficina, com a autorização do requerente, para que fossem efetuados outros reparos. Verifica-se que o furto do automóvel ocorreu enquanto o veículo estava sob a responsabilidade de terceiro, o qual agiu de forma negligente em deixar o veículo em local sem proteção, mesmo sabendo que o carro poderia ser ligado com qualquer chave (ID 16686178 - Pág. 3). Há, portanto, verossimilhança nas alegações do réu, que afirma ter transferido o veículo, com a autorização e indicação do autor, para outra oficina. Desse modo, não se constata falha na prestação de serviço, mas culpa de terceiro que não integra a lide. Assim, não há que se falhar em responsabilidade civil do réu. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W